Tribunal: TJDFT
Processo: 0711346-19.2020.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DIGITAL. UBER. MOTORISTA DE APLICATIVO. SUSPENSÃO DA PARCERIA. LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. ABUSO DE DIREITO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos materiais e por danos morais, em virtude de suspensão da parceria firmada entre o autor e o sistema de motoristas do aplicativo Uber. Recurso da ré visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

2 – Motorista de aplicativo. Suspensão da parceria. Abuso de direito. Na forma do art. 187 do Código Civil, comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Impor a exigência de notificação prévia à operadora da plataforma implicaria em demorada apuração com resultados imprecisos e exposição do nome e reputação da marca com grave risco à atividade. Isso não impede, todavia que o motorista vinculado demonstre eventual abuso de direito, o erro ou a injustiça flagrante. O autor afirma que trabalhava com a ré e foi sumariamente suspenso. Em razão disso procurou a ré a fim resolver de descobrir o motivo da medida. Conforme mensagens e arquivo de áudio juntados ao processo (ID. 25132929 – Pág3/4 e ID 325132932), mesmo após diversas tentativas, o réu não informou ao autor o motivo da suspensão, limitando a afirmar que o requerente descumpriu os termos e condições do contrato. Verifica-se que o autor é parceiro do réu há mais de 3 anos e não há qualquer elemento que indique fato desabonador praticado pelo motorista. O réu, mesmo intimado, não indicou, com segurança, o motivo que gerou a suspensão da parceria e apenas alegou que havia suspeita de o autor possuir conta duplicada, o que violaria os Termos e condições do contrato, mesmo tendo suspenso o contrato por prazo mais do que suficiente para tal. Desse modo, conclui-se que a suspensão da parceria foi indevida, de modo que o réu excedeu manifestamente os limites de seu direito. Assim, é cabível a condenação do requerido a indenizar o autor pelos prejuízos causados.

3 – Lucros cessantes. Conforme o art. 402 do Código Civil, as perdas e os danos devidos abrangem o que efetivamente se perdeu e o que razoavelmente deixou de lucrar. Em face à suspensão da parceria, o autor ficou trabalhar por 5 semanas. Conforme planilha de ID. 25133411, a média mensal da remuneração do requerente corresponde a R$ 2.769,05, ou seja, R$ 92,30 por dia. Há, pois, demonstração, mais do que suficiente, de prejuízo sofrido pelo autor, de modo que a confirmação não há fundamento para alterar a sentença nesse ponto.

4 – Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo. (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A suspensão da parceria causou ao autor não apenas prejuízos materiais, tendo em vista que deixou de trabalhar no período, mas também afetou interesses essenciais da pessoa humana, como a honra subjetiva, afetada pela privação do trabalho como elemento de desenvolvimento pessoal e o própria sobrevivência digna que a renda lhe permite. Neste quadro, entende-se caracterizado o dano moral. A indenização fixada na origem (R$2.000,00) atende com adequação a finalidade compensatória do dano moral, levando em conta a gravidade do fato e sua repercussão. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% da condenação, pelo recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

W